Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-26.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000515-26.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS - CPF: 847.952.711-00 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), ILSE LOURDES DI DOMENICO FERRETI - CPF: 219.495.739-15 (RECORRIDO), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000515-26.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Cleber Francisco Piffer Quadros

Recorrido(s):

Ilse Lourdes di Domenico Ferreti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. § 1o, DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, em que pese o Reclamante, ora Recorrente, alegar que era obrigação da Reclamada/Vendedora realizar a transferência de propriedade do veículo adquirido para o seu nome, é certo que a responsabilidade pela transferência do veículo é do comprador que, como novo proprietário, tem o dever legal de diligenciar junto ao órgão de trânsito competente, dentro do prazo de 30 (trinta), para adotar as providencias necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, consoante dispõe o § 1o, do art. 123 do Código de Transito Brasileiro.

3. Cumpre ainda ressaltar que para a realização da transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, exige-se a apresentação do veículo.

4. Ademais, não verifico no contrato de compra e venda a existência de cláusula que prevê a obrigação do vendedor em realizar a transferência de propriedade do veículo para o nome do comprador junto aos órgãos de trânsito, mas sim cláusula que dispõe que a vendedora/Reclamada ficou responsável apenas pela ENTREGA da propriedade do veículo e não pela transferência.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Na verdade, o contrato dispõe que a Requerida ficou responsável apenas pela ENTREGA da propriedade do veículo, e não pela transferência.

A entrega da propriedade se efetivou com a mera tradição do bem para o Reclamante, independentemente do registro de transferência, sendo que competia ao próprio Reclamante, que passou a ser o proprietário, realizar as medidas necessárias para o registro de transferência junto ao órgão de trânsito, consoante disposição do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aliás, qualquer disposição contratual transferindo essa obrigação para o vendedor seria manifestamente nula, visto que a lei impõe ao proprietário, aquele que está na posse do veículo, promover a transferência. Até porque, para a transferência junto ao órgão de trânsito, exige-se a apresentação do veículo.

Ademais, o parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato menciona que o Reclamante possuía procuração e que poderia alienar o veículo para terceiros, assumindo a responsabilidade pela transferência.

Logo,
ao menos pelos motivos apresentados, não há que se falar em descumprimento contratual pela parte Reclamada e dever de pagar encargos de mora, tampouco em obrigação de promover a transferência do veículo
.

A parte Reclamada informa que consta registro de alienação fiduciária e que era de conhecimento do Reclamante quando da aquisição do bem. No próprio contrato há disposição expressa sobre a existência de alienação fiduciária, o que denota que a parte Reclamante efetivamente tinha conhecimento da restrição e mesmo assim optou por adquirir o veículo.

Na inicial, a parte Reclamante também afirma que já alienou o veículo para terceiros, motivo pelo qual deixou de ser o proprietário e, consequentemente, é parte ilegítima para requerer eventual baixa da alienação.

Em relação aos pedidos de reembolso do valor pago pelo veículo, das despesas com manutenção e regularização do documento, entendo que são manifestamente infundados e sem qualquer respaldo jurídico.

A parte Reclamante pretende, em verdade, uma rescisão unilateral do contrato sem justificativa legal, visto que já decorreu mais de 05 anos do negócio e já revendeu o veículo para terceiros, querendo ainda reaver os valores pagos quando da aquisição do bem.

Essa pretensão, além de ilegal, também configuraria nítido enriquecimento ilícito, já que utilizou o veículo por 05 anos, revendeu para terceiros, auferindo lucro, e ainda receberia o valor que pagou quando da aquisição.

Com todo o respeito, mas se trata de um veículo popular (Pálio), ano 2001 (mais de 20 anos de uso), e o valor da negociação (R$ 3.000,00) é compatível com a venda de um bagaço de veículo (com
"sérios danos de funcionamento e estrutura"
conforme consta do próprio contrato), com as irregularidades que lhe são inerentes pelo uso severo, desgaste pelo tempo, alienação fuduciária decorrente de financiamento inadimplido!!!!! (parágrafo acrescentado pelo Juiz Togado na conferência e correção da minuta).

E, ao contrário do que alegado, a interpretação da cláusula quinta do contrato é no sentido de que a vendedora não se obrigou a quitar o financiamento, sendo sabedor o comprador da dívida existente. Aliás, não se trouxe aos autos extrato de financiamento, para possibilitar a verificação do saldo devedor na data do negócio objeto dos autos, mas tudo indica a existência, na ocasião, de saldo devedor inadimplido muito superior ao valor de mercado do veículo, como é de praxe em situações como a presente. Então, não teria mesmo o mínimo sentido a vendedora se obrigar à quitação! (parágrafo acrescentado pelo Juiz Togado na conferência e correção da minuta)”.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022